Tribunal: TCU
Processo: 018.677/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços contínuos de locação de veículos pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 91900/2025, sob a responsabilidade de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), tendo por objeto a contratação de serviços contínuos de locação de veículos, sem combustível, sem condutor, com quilometragem livre, pelo Sistema de Registro de Preços; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 91900/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência, no Estudo Técnico Preliminar, das estimativas de quantitativos, para cada campus , acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e dos documentos de suporte, em afronta ao art. 18, § 1o, inciso IV, da Lei 14.133/2021, o que compromete a rastreabilidade e a transparência do planejamento da contratação; 9.4.2. vedação integral à subcontratação sem a devida justificativa técnica no Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência, contrariando os princípios da motivação e da transparência previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e 9.4.3. ausência de análise do custo do ciclo de vida do objeto e de avaliação das alternativas tecnológicas (locação versus aquisição; híbrido versus combustão), em descumprimento ao art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021, comprometendo a demonstração da vantajosidade e a adequada instrução do planejamento da contratação; 9.5. comunicar esta decisão à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; 9.6. arquivar os presentes autos.